Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-72.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002030-72.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA LEAO DA SILVA - CPF: 822.789.031-87 (RECORRENTE), JELSON ALVES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), LUZIA SÔNIA (RECORRIDO), GELSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 523.331.671-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
CRIME CONTRA À HONRA.
IMPUTAÇÃO PELO
CRIME DE DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As
condutas

delitivas
de
caluniar
,
difamar
e
injuriar

são

consideradas
crimes,
conforme

legislação
penal
vigente
.
Não

sendo

comprovada
a
prática
de
difamação
,
tampouco

demostrado
que
houve

constrangimento

público

na

frente
de
outras

pessoas
,
não

há
se
falar

em

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002030-72.2023.8.11.0011

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GELSON ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ELISANGELA LEÃO DASILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELISANGELA LEAO DA SILVA
ajuizou reclamação em face de
GELSON ALVES DE OLIVEIRA e LUZIA SÔNIA
. Noticiou que: a) é portadora da doença hanseníase e em razão disso perdeu suas sobrancelhas e suas unhas; b) em razão da perda das sobrancelhas, realizou um procedimento de micro pigmentação, pagando para tanto o valor de R$ 700,00; c) no dia 1º/11/2022 realizou uma ligação para o reclamado GELSON ALVES DE OLIVEIRA e, após terminarem a conversa, a ligação não foi encerrada; d) escutou o reclamado conversando com sua namorada, a reclamada LUZIA SÔNIA, oportunidade em que ambos fizeram comentários sarcásticos sobre o procedimento de micro pigmentação mencionado; e) os comentários lhe causaram abalos emocionais; f) realizou procedimentos a laser para retirada da sobrancelha, fato que ocorreu exclusivamente em razão dos comentários da parte reclamada. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) as
provas
dos autos
confirmam
as
agressões

verbais

realizadas
pela
parte

reclamada
; b)
os

fatos

ocasionaram

danos

morais

indenizáveis
; c) o
dano
material
restou

comprovado
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00 e,
danos

materiais
, no valor de R$ 1.769,57.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) não foi especificado quais comentários sarcásticos realizou; b) o áudio apresentado com a petição inicial encontra-se inaudível; c) as palavras foram ditas numa conversa particular entre os reclamados, que conversavam na certeza
de que
estavam sozinhos, em uma conversa íntima; d) os comentários não foram dirigidos à parte reclamante, mas sim, ocorridos em uma conversa particular; e) não há se falar em dever de indenizar. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.
Na
ocasião

argumentou
que:

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conduta
contra à
honra
.

As
condutas

delitivas
de
caluniar
,
difamar
e
injuriar
,
conforme

tipificação

nos

artigos
138, 139 e 140 do Código Penal,
são

consideradas
crimes.

A
calúnia

consiste

na

imputação
falsa de crime, a
difamação
de
fato

ofensivo
à
sua

reputação
e
a

injúria

na

ofensa
à
dignidade
e
decoro
.

Em
análise

ao

caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

alegou
que se
sentiu

desmoralizada
com
comentários

realizados
pela
parte

reclamada
,
após

uma

ligação

realizada
entre as partes.

A
fim
de
comprovar

suas

alegações
, a
parte

reclamante

apresentou

uma

gravação

telefônica
(ID 257529669/PJe2) e um
boletim
de
ocorrência
(ID 257529671/PJe2).

Contudo, analisando referidas provas, não é possível constatar a prática de qualquer fato ofensivo, notadamente porque a gravação foi feita de uma conversa particular, entre duas pessoas, dentro de sua própria casa.
No áudio não é possível constatar qualquer ofensa à parte reclamante.

Nesse
contexto
,
verifica
-se que
não

houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
, visto que
não

foi

imputado
à
parte

reclamante

nenhum

falso
crime,
nenhum

fato

ofensivo
,
bem

como

nenhuma

conduta

ofensiva
à
dignidade

ou

decoro
.

Nesse
sentido

já
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – SUPOSTAS OFENSAS (DIFAMAÇÃO) – ÚNICA TESTEMUNHA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)Assim, a
parte

recorrente
(
parte

reclamante
)
não

conseguiu

demostrar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
não

restando

demostrado
o
ato

ilícito

oriundo da violação dos direitos da personalidade que enseje o dever de indenizar

por

parte
da
reclamada
.Ante
ao

exposto
, CONHEÇO do
recurso
e, no
mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

integralmente
a
sentença
,
nos

termos
do art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno
o
recorrente

ao

pagamento
das
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
,
os
quais
arbitro

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
nos

termos
do
artigo
55, da Lei 9.099/95,
suspensa

a

exigibilidade

nos

moldes
do art. 98, § 3º do CPC.É
como

voto
.Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte
Juíza

Relatora
(N.U 1015625-29.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O
registro

em
Boletim de
Ocorrência
, de
ameaças
e de
extorsão

sofridas
,
na

pretensão
de
resguardar

ou
de
preservar

direitos
, salvo se
comprovada

dolo

ou

má-fé
,
traduz

em

exercício
regular do
direito
pela
parte
que se sente
vítima
da
ofensa
,
não

gera

dano
moral.
Ausente
a
prova
de que
foi
o
réu
que
solicitou
,
ou

encaminhou
o Boletim de
Ocorrência
para ser
publicado
o
seu

conteúdo

em
sites de
notícias
,
não

deve
ser
condenado
a
pagar

indenização
a
título
de
dano
moral.
Recurso

improvido
. (N.U 1025685-74.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
15/07/2022,
publicado
no DJE 18/07/2022)

Desta forma, o
comentário

em

questionamento

não

ensejou

ofensa
à
honra
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025